Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão não há omissão a ser suprida.
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, basta que se sirva de fundamentos suficientes para embasar a decisão.
5. Negou-se provimento ao recurso.